Tribunal: TJES
Processo: 5000626-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE

AGRAVADO: PRONIPAN PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO COM PROCURAÇÃO REVOGADA NOS AUTOS. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente” (AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016).
2.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000626-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO HERMINIO ALTOÉ

AGRAVADO: PRONIPAN PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0008162-60.1997.8.08.0011, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do ora Agravante (Dr. Bruno Hermínio Altoé) no polo ativo da demanda para declará-lo titular do recebimento da verba honorária de sucumbência arbitrada na sentença, por entender que os honorários devem ser pleiteados em ação própria.

Em suas razões recursais (ID 998410) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que o processo referência diz respeito a ação indenizatória, com trânsito em julgado, encontrando-se atualmente na fase de cumprimento da sentença;

(ii)
que o Agravante, junto com seu colega, laborou como advogado da empresa autora durante mais de uma década, tendo sido substituído em setembro de 2018, tendo peticionado nos autos requerendo a reserva dos honorários de sucumbência a que faz jus;

(iii)
que o MM. Juízo de piso, apesar de reconhecer que o pleito é justo, acabou proferindo decisão onde entendeu que os honorários deveriam ser pleiteados em ação própria;

(iv)
que o aresto paradigma citado na decisão agravada não se aplica à hipótese, pois o que se pretende aqui é o recebimento dos honorários sucumbenciais, e não dos honorários contratuais; e

(v)
que é “plenamente cabível o recebimento dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos, haja vista que quem os deve não é o ex-cliente, mas sim a parte contrária”.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do Agravante, a decisão ora agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, o precedente citado pelo MM Juiz de piso em sua decisão abarca também a hipótese de honorários de sucumbência, porque expressamente citado no referido acórdão.

No mesmo sentido é também a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO COM MANDADO REVOGADO. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40353986720188240000 Jaraguá do Sul 4035398-67.2018.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 30/04/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CLIENTE
. PRECEDENTE STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravante, apesar de ter executado a maior parte do serviço inerente ao processo na fase de conhecimento, teve o mandado revogado em razão do cancelamento de sua inscrição na Ordem dos advogados (14/12/2016); foi substituída no decorrer da ação por outro advogado, fato ocorrido bem antes de proferida a sentença nos autos (17/03/2020).
1.1. Tendo havido substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. 2.1. ?Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.?( AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022)
. [...] (TJ-DF 07055300620228070000 1418484, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 27/04/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO AO ADVOGADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - COBRANÇA - AÇÃO AUTÔNOMA. O advogado credor que teve seu mandado revogado deverá efetuar a cobrança da verba honorária através de ação própria de arbitramento de honorários.
Hipótese em que a apresentação de procuração sem ressalvas de poderes para os antigos advogados da parte acarreta a revogação tácita do mandato anterior. (TJ-MG - AI: 10000200097467001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.